Tribunal: TJSP
Processo: 1015946-88.2019.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Acidente de Trabalho – Acidente típico – Membro superior esquerdo – Incapacidade laborativa e nexo causal comprovados – Auxílio acidente devido – Sentença mantida. Cabível o auxílio-acidente de 50% a obreiro que, em decorrência de infortúnio ocorrido na vigência da Lei no 9.528/97, padece de sequelas que reduzem sua capacidade laborativa de forma parcial e permanente.

Dou parcial

Ementa:
Acidente de Trabalho – Acidente típico – Membro superior esquerdo – Incapacidade laborativa e nexo causal comprovados – Auxílio acidente devido – Sentença mantida. Cabível o auxílio-acidente de 50% a obreiro que, em decorrência de infortúnio ocorrido na vigência da Lei no 9.528/97, padece de sequelas que reduzem sua capacidade laborativa de forma parcial e permanente.

Dou parcial provimento ao recurso oficial e à apelação autárquica.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1015946-88.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS, é apelado SANDRO ROBERTO DE MEDEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015946-88.2019.8.26.0564 -Voto no 25.493
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1015946-88.2019
RECORRENTE: Juízo Ex Officio
APELANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
APELADO:
Sandro Roberto de Medeiros
COMARCA:
São Bernardo do Campo 2a Vara Cível
VOTO No 25.493
Acidente de Trabalho
Acidente típico

Membro superior esquerdo
Incapacidade
laborativa e nexo causal comprovados

Auxílio acidente devido
Sentença mantida.
Cabível o auxílio-acidente de 50% a obreiro que,
em decorrência de infortúnio ocorrido na vigência
da Lei no 9.528/97, padece de sequelas que
reduzem sua capacidade laborativa de forma
parcial e permanente.
Dou parcial provimento ao recurso oficial e à
apelação autárquica.
RELATÓRIO.
Recurso oficial e apelo autárquico contra a r.
sentença de fls. 234/240 que, em ação acidentária, julgou
procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de auxílio
acidente de 50% e demais consectários legais, pois d. Juízo de
primeiro grau, com base no conjunto probatório, entendeu que
restaram comprovados os pressupostos ensejadores da benesse, no
tocante lesão em ombro esquerdo, derivada de acidente típico.
O ente público sustenta que a incapacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015946-88.2019.8.26.0564 -Voto no 25.493
3
laborativa não restou comprovada, razão pela qual pede a reforma
do julgado para improcedência do pedido. Subsidiariamente, requer
a suspensão do auxílio acidente durante período de gozo de auxílio
doença pelo mesmo mal e a aplicação do INPC na correção
monetária e da taxa de poupança nos juros de mora, fixando-se
desde logo os honorários em patamar mínimo, observada a Súmula
111 STJ. (fls. 251/252).
Sem contrarrazões.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Passo ao exame conjunto dos recursos.
A inicial narra que o autor (frentista) sofreu
acidente típico (in itinere), em 24.12.2015, suportando lesão em
ombro esquerdo.
Sustentando a natureza incapacitante da
sequela, veio em busca do amparo acidentário.
E, com razão.
O acidente típico restou comprovado.
Consta dos autos a cópia da comunicação
de acidente do trabalho (CAT) emitida pela empregadora (fl. 19),
além de informes previdenciários (fl. 131) que confirmam a
concessão extrajudicial do auxílio doença de natureza acidentária.
O nexo causal entre as sequelas e o
infortúnio foi reconhecido pelo perito oficial (fl. 97).
Por seu turno, realizada perícia médica
oficial, o exame físico constatou: cicatriz longitudinal medindo 6cm,
dificuldade de manter o ombro em 90o, dor à palpação e
movimentação,
limitação
média
aos
movimentos,
hipotrofia
muscular, Neer e Jobe positivos (fl. 71).
O
perito
também
analisou
exames

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015946-88.2019.8.26.0564 -Voto no 25.493
4
complementares, concluindo pela existência de incapacidade parcial
e permanente:
Autor sofreu luxação acrômio clavicular e foi
submetido à cirurgia que verificou também lesão de supraespinhal (fls 25),
foi submetido à cirurgia com colocação de prótese, não existindo a
descrição cirúrgica.
O anexo mostra os princípio teóricos da luxação
acrômio-clavicular e mostra que é frequente a complicação com redução de
amplitude de movimentos e força do membro.
Neste caso, verifica-se que ocorreu uma intensa
osteoartrose secundária acrômio-clavicular que pode explicar a limitação de
amplitude encontrada e a diminuição de força do membro. Persiste a lesão
de supraespinhal.
Essas lesões são irreversíveis e tendem a
progredir. Implicam em limitação funcional e exigem maior esforço para
exercer as funções de frentista com algumas restrições, sendo ais adequado
uma readaptação funcional.
Conclui-se pela existência de limitação funcional
definitiva com redução parcial e permanente da capacidade laborativa
(fl. 97 - destaquei).
À época do infortúnio o autor era frentista, de
modo que as sequelas demonstradas em perícia oficial, sem dúvida,
implicam redução parcial e permanente do potencial laborativo.
Não há, nos autos, quaisquer elementos
técnicos capazes de infirmar a conclusão médica oficial, a qual
merece prevalecer.
Deste modo, comprovado o nexo causal e
caracterizada a lesão física que acarreta redução parcial e
permanente da capacidade laborativa, de rigor a manutenção da r.
sentença que concedeu o auxílio acidente de 50%, mais abono

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015946-88.2019.8.26.0564 -Voto no 25.493
5
anual, nos termos do art. 40 e 86 da Lei no 8.213/91 e alterações
posteriores.
O termo inicial do benefício deve ser mantido
na data da juntada do laudo pericial (08.03.2020), pois ausente
insurgência do autor.
Em caso de novos afastamentos em gozo de
auxílio-doença, em decorrência das mesmas sequelas, o auxílio-
acidente deverá ser suspenso, ante a impossibilidade de cumulação
do auxílio-acidente e auxílio-doença, pelo mesmo fato gerador,
conforme consta no Decreto Lei no 3.048/99, em seu artigo 104,
parágrafo 6o.
A atualização monetária será feita pelos
índices econômicos pertinentes, mês a mês, conforme o critério
adotado pela Lei no 8.213/91, e legislações posteriores, observando-
se a recente decisão proferida no dia 20 de setembro de 2017, pelo
Plenário do C. STF, em análise de repercussão geral, nos autos do
Recurso Extraordinário no 870.947, na qual foi declarada a
impossibilidade de aplicação do índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, previsto na Lei no 11.960/09, como critério
de atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública.
Importa mencionar que, recentemente, o E.
Plenário da Corte Suprema rejeitou todos os embargos de
declaração interpostos contra a decisão acima aludida, entendendo
pela desnecessidade de modulação, traduzindo-se na retroatividade
da declaração de inconstitucionalidade do índice supracitado, desde
sua vigência.
Os juros de mora são devidos a partir do
termo inicial, de forma decrescente, mês a mês, conforme
percentual previsto em lei, observando-se o disposto na Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015946-88.2019.8.26.0564 -Voto no 25.493
6
11.960/09, a partir de sua vigência, uma vez que não alterado pelo
julgamento da ADI no 4.357, pelo C. STF.
Para a implantação administrativa do auxílio
acidente, a renda mensal inicial, válida para o termo inicial da
benesse, deve ser evoluída segundo índices previdenciários.
O INSS está isento das custas processuais,
devendo, contudo, reembolsar as despesas comprovadas nos autos.
Tratando-se de sentença ilíquida, verba
honorária advocatícia a ser apurada em liquidação, nos termos do
artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015, devendo ser observado o seu
§ 11, referente aos honorários recursais.
Considerando a consolidação das lesões
sob a égide da Lei no 9.528/97, esta é aplicável ao caso, ausente o
caráter vitalício do benefício.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso oficial e ao apelo autárquico,
nos termos supra.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR